Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes; b) determinar a abstenção de novas cobranças e, c) condenar o banco réu ao pagamento da quantia de R$ 314,51.
2. O recorrente argumenta no recurso que a modalidade de contratação firmada entre as partes foi devidamente explicada desde o início do pacto de modo que não haveria vícios de consentimento e inexistiria danos materiais ou morais em decorrência do contrato. Alega, também, que o recorrido realizou saques complementares de R$ 10.080,00, em 13/07/2016 e R$ 3.907,96, em 09/10/2018, o que entende configurar como mero exercício regular do seu direito de credor. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 18458932).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas pagas. Sem preliminares. De início, vale destacar que o caso em apreço se refere à relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e o enunciado da súmula no 297 do STJ.
4. Nos termos do art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, preço e seus riscos, bem como a modificação de cláusulas contratuais excessivamente onerosas. Ademais, conforme o art. 52, incisos I ao V, do mesmo diploma legal, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; e, soma total a pagar, com e sem financiamento.
5. Na situação em análise, é possível observar que que o consumidor firmou com o banco recorrente contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do recorrido com desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável – RMC. Contudo, apesar do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem a indicação da quantidade definida de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o consumidor sequer utilize o serviço. Portanto, o contrato celebrado entre as partes (ID 18458913, Págs. 2 a 6) é nulo. Cabe frisar, ainda, que, nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida no tempo.
6. Desse modo, correta a sentença ao declarar o referido contrato é nulo, ao determinar a abstenção de novas cobranças e ao condenar o recorrente a restituir a diferença devidamente corrigida, tudo para buscar o retorno ao estado anterior ao contrato para ambas as partes. Nesse contexto, em respeito aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, entende-se mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante da contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme estabelecido pelo Juízo de origem.
7. No mesmo sentido, os seguintes julgados desta Turma: (Acórdão 1269167, 07237253520198070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1251051, 07143834620198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso do réu CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.